Tribunal: TJPA
Processo: 0800096-11.2020.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800096-11.2020.8.14.0100

APELANTE: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG S.A.

APELADO: RAIMUNDA IVO DOS PASSOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA.
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS DEVIDOS E ESTIPULADOS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$5.000,00). SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso

interposto, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Relator
Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BMG S.A., inconformado com a decisão monocrática de id. 17358008 que manteve a sentença prolatada pelo

Juízo da Vara Única de Aurora do Pará, que
nos autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL, julgou procedente a ação proposta por
RAIMUNDA IVO DOS PASSOS
.

Em sua exordial (id. 7239936), a autora alegou ser beneficiária de aposentadoria e ao perceber descontos no seu benefício, tomou conhecimento de que se tratava de descontos decorrentes do contrato de cartão de crédito consignado- RMC nº 15472092,
requerendo a procedência da ação para que a instituição bancária fosse condenada à repetição de indébito, indenização por danos morais e o reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

O juízo de piso proferiu sentença
(id.7239991)
julgando a ação procedente, declarando a inexistência do contrato questionado nos autos, determinando a suspensão definitiva dos descontos efetuados, com a sua devolução na forma dobrada e condenou a instituição financeira no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais),
a título de danos morais.

Inconformado o Banco BMG S.A. interpôs recurso de apelação (id.
7240002),
alegando, em síntese, a validade da contratação realizada, bem como de todos os atos por si praticados, defendendo a inexistência de danos morais indenizáveis, e requerendo, de forma subsidiária, a minoração do quantum indenizatório, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais
(id. 7240009).

No id. 17358008, foi proferida decisão monocrática mantendo a sentença impugnada, contra a qual o apelante interpôs agravo interno, combatendo os fundamentos do decisum e ratificando os termos das razões recursais de validade do negócio jurídico, benefício da autora na utilização dos créditos, inexistência e pedindo, subsidiariamente, a redução dos danos morais (id. 17671615).

Contrarrazões no id. 18271312.

É o relatório.

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009 do CPC), tempestivo e preparado, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia sobre a validade do negócio jurídico entre as partes e o dever de indenizar.

No caso
,
entendo pela manutenção da decisão guerreada, razão pela qual ratifico seus termos, a seguir:

Nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que a autora nega ter celebrado, já que a esta não é possível produzir prova de fato negativo.

Além disso, no caso concreto, aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente, não merecendo, portanto, respaldo a alegação do apelante/agravante de que caberia à autora/apelada/agravada o ônus de comprovar o não recebimento do valor em sua conta.

Na análise dos documentos juntados aos autos, é possível constatar que os documentos apresentados pelo apelante/agravante não comprovam a regularidade da contratação, pois ele informa que o número do contrato apresentado (id.
7239954, pag.03),
é 10757421, e que foi celebrado em 19/09/2019.

No entanto, esses dados não coincidem com os dados informados pela parte autora, pois ela alega que o nº do contrato é 15472092 e no
extrato apresentado pelo INSS (id. 7239983, pag. 02)
é possível verificar que este último teria tido início em 01/09/2019.

Cumpre, ainda, destacar que a numeração que consta no cartão apresentado na contestação
(id. 7239954, pag. 3)
é diferente do número que consta nas faturas
(id. 7239955).

Assim, em que pese o agravante/pelante ter apresentado o comprovante de transferência bancária - TED
(id. 7239957),
para uma conta supostamente de titularidade da apelada/agravada, o documento assinalado, por si só, não é suficiente para comprovar a existência da relação contratual, uma vez que as informações que constam no contrato, juntado aos autos, tais como data de assinatura e valor do contrato, não coincidem com as que constam nos demais documentos mencionados.

Ademais, sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Dessa forma, resta cristalina a responsabilidade exclusiva do banco para com a ocorrência da referida fraude, posto que a apelada não pode ter descontos em seus proventos advindos de contrato cujos valores não recebeu.

Quanto ao pleito do não cabimento de repetição em dobro do indébito, não merece provimento, pois o art. 42, parágrafo único, do CDC, determina que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso dos autos, a forma dobrada da devolução se impõe, pois tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

No que tange aos danos morais, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, o valor fixado de R$5.000,00 (cinco mil reais) é razoável, pois não vai enriquecer a lesada e é pelo agravante bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Friso, ainda, que esse valor tem sido a média aplicada por esta E. Turma.

No que tange ao pedido de compensação, se inexiste contrato válido e prova de real recebimento de valores, não há o que ser compensado.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno.

É o voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 16/07/2024